Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria.
2 – Gratificação de preceptoria. A autora pretende o pagamento de gratificação de preceptoria referente aos meses de setembro de 2017 e seguintes. Contudo, não há, no processo, qualquer demonstração de que exerceu função de preceptoria no período, condição indispensável para a percepção da referida vantagem. O documento indicado nos embargos de declaração (ID22644458, pág. 5), e já examinado anteriormente, não indica qualquer pagamento referente ao período posterior a agosto de 2017. O último lançamento, no valor de R$632,00, é de julho daquele ano. Em diligência buscando entender a inconsistência, verificou-se que pela Portaria n. 391/2017, disponibilizada na internet, a autora foi dispensada da função em julho daquele ano, fato que coincide com a defesa do réu. Neste quadro, o argumento da autora beira à fraude processual, buscando inovar artificiosamente com o objetivo de alcançar vantagem funcional.
3 – Litigância de má-fé. Multa e honorários. Na forma do art. 80 do CPC, inciso II, considera-se litigante de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos. A autora tenta alterar a verdade na análise da ficha financeira, tentando obter vantagem com base em afirmação inverídica. Neste quadro, reconheço a litigância de má-fé, a ensejar o pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que a autora não ostente a qualidade de recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, no percentual de 20% do valor da causa. Os embargos de declaração não apenas tem o objetivo de protelar a discussão, mas de enganar, de modo que aplicam-se as disposições do art. 81 do CPC, que prevê a aplicação de multa por litigância de má-fé (De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa...). Fixo a multa no percentual de 8% do valor da causa corrigido.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem com os esclarecimentos acima.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente pagará honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa e multa, no percentual de 8% do valor da causa.